Tribunal: STF
Processo: EP 100
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de LUCAS COSTA BRASILEIRO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou aos autos certidão para fins de remição relativa ao custodiado LUCAS COSTA BRASILEIRO (eDoc. 118).



    A Defesa do apenado requereu “a homologação para fins de remição da certidão acostada na mov. 118, pois trata-se da aprovação parcial no ENEM PPL 2024” (eDoc. 121).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição de 60 (sessenta) dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais” (eDoc. 132).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou atestado de pena a cumprir do condenado LUCAS COSTA BRASILEIRO (eDoc. 134), após a remição homologada nesta Execução Penal em decisão proferida no dia 3/7/2025 (eDoc. 124).



    É o relatório. DECIDO



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) certificou que o apenado participou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM PPL 2024), tendo sido aprovado nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e na prova de redação.



    Assim, diante da aprovação parcial de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENEM (2023), enquanto preso preventivamente, deve ser reconhecido o seu direito a um total de 60 (sessenta) dias de remição de pena, sendo 20 (dias) correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, pois o apenado já possuía o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional. 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 132):



    “Lucas Costa Brasileiro pretende o reconhecimento de sua aprovação parcial no ENEM PPL 2024 para fins de remição de pena. 



    Consta nos autos certidão de aprovação parcial em três áreas de conhecimento do ENEM PPL 2024, quais sejam: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Redação.



    As notas do apenado nas cinco matérias do ENEM PPL 2024 foram encaminhadas pela Defesa em 26.5.2025. 



    O estudo por conta própria com aprovação no ENEM permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão. Considera o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, decidiu esse Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 231.616/SP. 



    O apenado demonstrou ter participado do ENEM PPL 2024, superando o mínimo de quatrocentos e cinquenta pontos nas áreas Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de superar a pontuação mínima de quinhentos pontos na prova de redação. Diante da aprovação de Lucas Costa Brasileiro em três áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, enquanto preso preventivamente e, portanto, sujeito a benefícios previstos para a execução penal definitiva, como a remição, é de se reconhecer o seu direito a 60 (sessenta) dias de remição de pena. Contudo, conforme consta na Certidão de Remição de Pena pela Leitura18, Lucas Costa Brasileiro concluiu o ensino superior antes de ingressar no sistema penitenciário. Assim, o reeducando não faz jus ao acréscimo de 1/3, previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito de Lucas Costa Brasileiro à remição de 60 (sessenta) dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 60 (sessenta) dias pela aprovação parcial em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENEM PPL/2024;



    b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, com envio do referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente